Tribunal: TJSP
Processo: 1001474-48.2021.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Alberto Gosson
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-27
Data de publicação: 2021-11-27

Ementa:
TUTELA CAUTELAR ANTECEDENTE EMENDADA PARA AÇÃO DE COBRANÇA SOB O RITO DO PROCEDIMENTO COMUM.

SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONFISSÃO DE DÍVIDA. SITUAÇÃO PARITÁRIA DOS LITIGANTES A AFASTAR AS DISPOSIÇÕES DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR.

PARTES QUE DURANTE ANOS REALIZARAM NEGÓCIOS JUNTOS PARA SUPRIMENTO RECÍPROCO DE RECURSOS FINANCEIROS E AUXÍLIO PARA DAR

Ementa:
TUTELA CAUTELAR ANTECEDENTE EMENDADA PARA AÇÃO DE COBRANÇA SOB O RITO DO PROCEDIMENTO COMUM.

SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONFISSÃO DE DÍVIDA. SITUAÇÃO PARITÁRIA DOS LITIGANTES A AFASTAR AS DISPOSIÇÕES DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR.

PARTES QUE DURANTE ANOS REALIZARAM NEGÓCIOS JUNTOS PARA SUPRIMENTO RECÍPROCO DE RECURSOS FINANCEIROS E AUXÍLIO PARA DAR ANDAMENTO EM PROJETOS CULTURAIS.

CONSOLIDAÇÃO DA DÍVIDA FIGURANDO O AUTOR COMO CREDOR E OS RÉUS COMO DEVEDORES.

INADIMPLEMENTO. ENTENDIMENTO DE QUE OS VALORES PAGOS TAMBÉM NECESSITAM SER TRAZIDOS A VALOR PRESENTE ATÉ A DATA DA ELABORAÇÃO DA PLANILHA PARA DEDUÇÃO DO CRÉDITO, ASSIM COMO O MONTANTE DE QUINZE MIL REAIS SOB A RUBRICA DE PROVISÃO PARA TRIBUTOS DEVE SER EXPURGADO DO CÁLCULO VISTO QUE COM O INGRESSO DA DEMANDA OS MONTANTES ASSUMEM CARÁTER INDENIZATÓRIO.

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, NESSES TERMOS, COM ALTERAÇÃO DOS PERCENTUAIS DE RATEIO DAS CUSTAS E DESPESAS PROCESSUAIS, MANTIDA, NO MAIS, A RESPEITÁVEL SENTENÇA.